Tribunal: TJMT
Processo: 1021192-14.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021192-14.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Direito de Preferência, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ENILZETE PEREIRA LEITE DE SOUZA - CPF: 174.770.608-69 (RECORRENTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), JOALES SILVA DE SOUZA - CPF: 867.695.611-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1021192-14.2022.8.11.0003

Polo Ativo

ENILZETE PEREIRA LEITE DE SOUZA

Polo Passivo

JOALES SILVA DE SOUZA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUÉIS DE APARTAMENTO EM INVENTÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DO IMÓVEL. JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE RECURSAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese em que a parte recorrente trouxe aos autos documentos preexistentes em relação ao ajuizamento da ação e que são fundamentais para a constituição do direito alegado, porém, em sede de embargos de declaração, ou seja, de forma extemporânea.

2. O artigo 435 do Código de Processo Civil é claro quanto às possibilidades de juntada em sede recursal, não sendo o caso nestes autos, por serem documentos preexistentes e que deveriam ter sido trazidos em momento oportuno (distribuição da ação).

3. O recebimento da referida documentação violaria o duplo grau de jurisdição e ensejaria a nulidade do acórdão, razão pela qual rejeito a juntada extemporânea.

4. Considerando a inexistência de documentação referente ao imóvel na petição inicial, deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, pois sequer comprovada a existência do bem discutido.

5. Recurso conhecido e desprovido.

6. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor da causa, suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3º, do CPC.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024